Tribunal: TJMT
Processo: 0037230-87.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 121608/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AVISO DE COBRANÇA - DÉBITO LANÇADO NA CONTA CORRENTE FISCAL - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO Nº 07/2008/SARP - LEGALIDADE DO ATO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.
“O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária. (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017)”.

APELANTE(S):
H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por H. Print Repografia e Automação de Escritórios Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada e revogou a liminar anteriormente concedida.
Em grau recursal, afirma o apelante alega a ilegalidade da manutenção dos débitos questionados na sua Conta Corrente Fiscal, por consistir em coação ao pagamento do ICMS, inviabilizando suas atividades.
Assevera que a sua pretensão residiu na suspensão dos débitos provenientes do Aviso de Cobrança nº 437921/53/32/2011, no valor de R$ 19.236,03 (dezenove mil duzentos e trinta e seis reais e três centavos), até serem estes inscritos em dívida ativa, momento em que deixariam de contar definitivamente como instrumento de coação, sendo que tal conduta seria arbitrária.
Aduz ser inconstitucional o Regime Cautelar Administrativo praticado pela Fazenda Pública Estadual, regulamentado pela Resolução n. 001/2017 SARP (antiga resolução n. 07/2008 SARP).
Ao final, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a procedência dos pedidos iniciais.
Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 191/204).
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 211/217).
É o relato do necessário.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela empresa H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda., contra sentença que denegou a segurança nos autos da Ação Mandamental impetrada contra ato supostamente ilegal do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, objetivando a suspensão do débito no valor corrigido, à época, de R$ 19.236,03 (dezenove mil duzentos e trinta e seis reais e três centavos) lançado na conta corrente fiscal da impetrante, em razão do Aviso de Cobrança nº 437921/53/32/2011, isto até que os débitos sejam inscritos em dívida ativa, bem como pretendendo o afastamento da aplicação da Resolução SEFAZ nº 007/2008 das suas operações, sob alegação de ilegalidade desta, além de requerer que não haja óbice à expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa a impetrante no que diz respeito aos débitos constantes de sua conta corrente fiscal.
O Juízo monocrático, atrelado às situações fáticas do presente feito, denegou a segurança e revogou a liminar anteriormente concedida, na medida em que reconheceu a legalidade da Resolução nº 007/2008-SARP, assim como considerou que a empresa apelante possui débitos na conta corrente fiscal, enquadrando-se no regime cautelar administrativo e incorrendo nas penalidades impostas pela legislação de regência.
Precipuamente, há que se considerar que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do imposto quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.
A propósito, o entendimento exarado pelo juízo singular acompanha o entendimento jurisprudência deste Sodalício, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO - RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.” (N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018). (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS - CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS - RESOLUÇÃO Nº. 007/2008-SARP - LEGALIDADE DA MEDIDA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - SENTENÇA RETIFICADA - ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Precedentes deste Sodalício. Sentença retificada em remessa necessária.” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017). (destaquei)

Pelo que se extrai dos autos, é inequívoco que a apelante tinha débitos tributários constituídos em seu desfavor. A partir daí cabia à recorrente se sujeitar as regras estabelecidas para o recurso fiscal eletrônico, que garantia a ampla defesa e acesso aos órgãos superiores, o que não foi usufruído, tendo em vista que o aviso de cobrança não foi impugnado administrativamente.
Assim, a Impetrante, possuindo pendências no sistema da conta corrente fiscal, foi enquadrada no tratamento tributário diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS previsto no artigo 17-I da Lei nº 7.098/98.
Por assim ser, a sentença de primeiro grau mostra-se irretorquível, já que proferida em consonância com as provas dos autos e jurisprudência deste Tribunal.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR